Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por JOELSON LUIZ ARAUJO PEREIRA, JORGE LUIZ PEREIRA DE ARAUJO MARIANO e MAURICIO JUNIO DE OLIVEIRA em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Os apelantes não recolheram o preparo. O art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, estabelece que a forma da regularização. Assim, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102